Tribunal: TJMT
Processo: 1026476-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026476-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.329.841-29 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1026476-77.2020.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BANCO PAN S/A

Recorrido(s): ROSELI RODRIGUES DA SILVA

Litisconsorte(s): BANCO C6 S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO – EMISSÃO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTOS EFETUADOS – BOLETOS FRAUDADOS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO BANCO C6 E JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL COM RELAÇÃO AO BANCO PAN – INSURGÊNCIA DO BANCO PAN – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA OFICIAL DO BANCO –
LINK
ACESSADO PELA PROMOVENTE NA INTERNET – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco Pan, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco C6 e julgou procedente a pretensão inicial, condenando o Banco Pan a restituir quantia paga indevidamente
, bem como ao pagamento de indenização por dano moral,
ao argumento de que
o banco deveria fornecer meios para que os boletos emitidos por seus clientes não fossem fraudados ou fornecerem ferramentas para indicar as possíveis fraudes existentes, não havendo como a Reclamante verificar que estava sendo vítima de fraude, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC/2015,
OPINO pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco C6 e por consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/2015 do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco reclamado C6 S.A e por consequência OPINO pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. De igual modo, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconheço a confissão ficta do reclamado Banco PAN e
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR ao Reclamado
BANCO PAN S.A a restituir a reclamante a quantia de
R$ 1.319,08 (mil trezentos e dezenove reais e oito centavos),

na modalidade simples
, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (
Súmula 43 STJ)
e acrescido de juros legais a partir da data citação, (art. 405. CC).

CONDENAR
ao Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da homologação dessa decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé.

A parte promovida Banco Pan S.A., nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não recebeu qualquer repasse do valo pago pela parte autora, a qual informa na inicial que teria verificado, através dos comprovantes de pagamento, que terceiros foram beneficiados pelo pagamento de boleto fraudado.

Afirma que apesar das alegações, a promovente sequer trouxe aos autos os comprovantes de pagamento, de modo que não fez prova mínima das suas alegações.

Alega que visando garantia a segurança de seus clientes, possui em seu site mecanismo de validação de boletos, o que garante a veracidade das informações constantes nos boletos, evitando a ocorrência de fraude, o que poderia ter sido utilizado pela consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores e indenização por dano moral decorrente de fraude na emissão de boletos bancários para quitação de parcelas dos contratos de financiamento (n. 920918070 e 920900728) firmados junto ao Banco Pan S.A.

Aduz a parte promovente que no dia 07.04.2020 acessou o
link
“acessoquitapan.com” e foi direcionada para a emissão dos boletos nos valores de R$ 630,74 (seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) e R$ 688,34 (seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), oportunidade em que realizou o pagamento e verificou que nos comprovantes constavam como beneficiário e pagador o Banco C6 e Elaine Lopes Andrade, acreditando se tratar de erro formal.

Após o ocorrido entrou em contato com o Banco Pan S.A. e foi informada que não foram gerados boletos em seu nome e que as parcelas estavam em aberto, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que inexiste responsabilidade da instituição financeira diante da fraude na emissão do boleto, cuja transação ocorreu fora de plataformas oficiais, através de
link
localizado na internet pela promovente.

Em que pese a promovente não tenha juntado os comprovantes de pagamentos de inicial, vejo que ela mesma confessa que os comprovantes indicavam como beneficiário terceiro estranho à lide, sendo a pessoa física ELAINE LOPES ANDRADE, o que da indícios a ocorrência de fraude.

A mera alegação de que acreditava se tratar de erro formal, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da promovente, a qual não agiu com cautela ao realizar o pagamento dos boletos.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso envolvendo o pagamento de boleto emitido pela internet, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021